Tribunal: TJMT
Processo: 0000758-03.2012.8.11.0090
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000758-03.2012.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EURIPEDES DO PRADO JUNQUEIRA - CPF: 003.444.941-87 (APELADO), MARIA HELENA RODRIGUES JUNQUEIRA - CPF: 132.743.358-35 (APELADO), INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (APELADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM PARCELAMENTO/COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, sem condenação em honorários ou custas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir o processo por abandono da causa quando o crédito tributário está em parcelamento ou compensação.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, conforme o artigo 151, inciso VI, do CTN, impossibilitando a extinção do feito por abandono durante esse período. Além disso, o artigo 922 do CPC estabelece que o processo deve aguardar o término da suspensão para o seu regular prosseguimento, com movimentação pelas partes.

4. Jurisprudência consolidada, tanto no TJMT quanto no STJ, confirma que, durante o parcelamento ou compensação do crédito tributário, não há falar em abandono processual.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “O parcelamento ou compensação do crédito tributário suspende a exigibilidade do débito, impossibilitando a extinção do processo por abandono durante esse período.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, VI; CPC, art. 922.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, agravo interno 0011426-28.1997.8.11.0003, Des. Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2024, DJe de 27.2.2024; TJMT, apelação cível 0006716-34.2012.8.11.0004, Des. Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.9.2019, DJe de 23.9.2019; TJMT, apelação cível 0000361-64.2009.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.2.2023, DJe de 09.2.2023.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Canaã do Norte (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0000758-03.2012.8.11.0090 promovida contra
INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA.
,
EURIPEDES DO PRADO JUNQUEIRA
e
MARIA HELENA RODRIGUES JUNQUEIRA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o crédito tributário está em compensação/parcelamento, o que, por si só, impossibilita a extinção do feito executivo com fundamento em abandono processual.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e o prosseguimento do feito, visando à satisfação do crédito tributário.

Instados, os apelados deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, nos autos da execução fiscal n. 0000758-03.2012.8.11.0090, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção do processo por abandono quando o crédito tributário em execução está em processo de parcelamento/compensação.

Pois bem.

É certo que o parcelamento administrativo do crédito tributário apenas acarreta a suspensão da sua exigibilidade, não a sua extinção, o que justifica a suspensão da execução fiscal, consoante o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento.

[...]”. [sem negrito no original].

Além disso, o artigo 922 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que, havendo a suspensão do feito executivo por parcelamento/compensação, o processo deve aguardar o término do prazo suspensivo para que as partes voltem a movimentá-lo. Vejamos:

“
Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

Nesse sentido, durante o parcelamento/compensação do débito tributário não há falar em abandono do feito por inércia da Fazenda Pública, uma vez que o parcelamento do crédito suspende a exigibilidade da dívida e, por consequência, a necessidade de

prosseguir com a execução.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE PARCELAMENTO EM ANDAMENTO – AÇÃO EXECUTIVA SUSPENSA – RECURSO PROVIDO.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal ou não cumprimento do acordo.

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
não há que se falar em abandono processual durante o curso do processo de compensação/parcelamento, tendo em vista que a ação executiva encontra-se suspensa neste lapso temporal.
”

(TJMT, agravo interno 0011426-28.1997.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.2.2024, Publicado no DJe em 27.2.2024). [sem negrito no original].

“
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO – EXISTÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Quando existente processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado, a partir do descumprimento do acordo, logo, não há falar em abandono processual.
”

(TJTM, apelação cível 0006716-34.2012.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Des. Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.9.2019, Publicado no DJe em 23.9.2019). [sem negrito no original].

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -EXTINÇÃO DO PROCESSO -
ABANDONO - NÃO CONFIGURAÇÃO - EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE COMPENSAÇÃO
– PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – RECURSO PROVIDO.

Na existência de processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso
, voltando a ser contado a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público,
logo, não há que se falar em abandono
.
”

(TJMT, apelação cível 0000361-64.2009.8.11.0084, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06.2.2023, Publicado no DJe em 09.2.2023). [sem negrito no original].

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública há de ser provido, com o fim de que a sentença seja anulada e que o processo retorne à comarca de origem para regular prosseguimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, a fim de anular a sentença recorrida e, consequentemente, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024